Tribunal: TJSP
Processo: 1002252-59.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
VOTO No 41.349
Contrato de prestação de serviço de conexão à internet. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. reparação por dano moral. A cláusula de fidelização visa ao ressarcimento da contratada dos investimentos que realizou ao celebrar o contrato de prestação de serviço, mediante ajuste de período mínimo de vigência, descaracterizando a sua natureza jurídica a renovação automática do

Ementa:
VOTO No 41.349
Contrato de prestação de serviço de conexão à internet. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. reparação por dano moral. A cláusula de fidelização visa ao ressarcimento da contratada dos investimentos que realizou ao celebrar o contrato de prestação de serviço, mediante ajuste de período mínimo de vigência, descaracterizando a sua natureza jurídica a renovação automática do prazo de permanência. Desse modo, findo o prazo inicial de 12 meses do contrato de prestação de serviço, ainda que ele tenha sido renovado automaticamente, é descabida a imposição à autora de nova carência a partir de então e, consequentemente, a incidência de multa por quebra contratual. Precedentes desta C. Câmara.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que fique provado o abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e reputação, o que não se vislumbra no caso dos autos.
Recurso parcialmente provido.